Tribunal: TJDFT
Processo: 0708173-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708173-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLISON JHONES LIMA SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WALLISON JHONES LIMA SOUSA contra a decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento (revisão contratual) proposta em desfavor do BANCO PAN S.A. (Processo n. 0702795-07.2021.8.07.0009), indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, concernente aos seguintes pontos: a) suspensão da cobrança dos valores contratualmente estipulados; b) autorização para depósito judicial do valor incontroverso; c) exclusão dos dados do requerente de cadastros de proteção ao crédito; d) manutenção da posse do veículo. Nas razões (ID 24193542), narra que o processo originário tem como objeto a revisão dos termos da cédula de crédito bancário n. 088105518 para aquisição de veículo, em alienação fiduciária. Reputa abusiva a cobrança de juros em patamar superior ao contratado, a capitalização de juros, a cumulação de juros moratórios de forma cumulada com a comissão de permanência e a multa contratual. Salienta a vulnerabilidade do consumidor em contratos de adesão, tece considerações acerca da necessidade de observância da função social em ajustes dessa natureza e defende a possibilidade de consignação em pagamento do valor incontroverso. Colaciona julgados em reforço à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da tutela antecipada, com objeto idêntico ao pleiteado na origem. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar. Preparo efetuado (ID 24193543). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, segundo o qual “cabe agravo de instrumento contra decisões que versem sobre tutelas provisórias”. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o ajuizamento de ação revisional não exclui a mora do devedor (Súmula 380/STJ), nem interrompe o prazo prescricional da ação executiva, pois o seu manejo não impede que o credor busque a satisfação do seu crédito (AgInt no AREsp 1339926/PR). Ademais, a Corte Superior, em julgamento realizado sob a sistemática de recursos repetitivos (REsp 1108058/DF), consignou que o depósito de valor inferior ao convencionado não se presta a inibir os consectários da mora. No caso vertente, o valor proposto para consignação em juízo pressupõe, como ponto principal, a abusividade dos juros contratualmente estipulados, no patamar de 2,39% – em confronto com a taxa de 0,88%, que o recorrente afirma ter alcançado como taxa média dos cinco maiores bancos. No entanto, a iniquidade na fixação de juros é conclusão alcançada apenas em sede de cognição exauriente, após oportunizado o exercício do contraditório. É o que se depreende do seguinte julgado: [...] 3. "Se não foi reconhecida, na ação revisional em curso, a abusividade dos encargos pactuados para o período da normalidade, é de se entender que os valores depositados pelo recorrente não são suficientes. Impossível, dessa forma, ter por afastada a mora" (AgRg no REsp 1373600/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 05/06/2013. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 463.769/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2014, DJe 04/06/2014) Nesse mesmo sentido, é o verbete sumular n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Em arremate, convém ressaltar que a inscrição em cadastros de proteção ao crédito e o ajuizamento de ação de busca e apreensão constituem instrumentos à disposição do credor em caso de inadimplemento da obrigação assumida, os quais não podem ser afastados sem prova robusta de ilegalidade. Como consequência, em exame perfunctório das alegações apresentadas, não se revelam presentes os pressupostos para a concessão da tutela liminar. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 23 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator